Tribunal: TJES
Processo: 5004622-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004622-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RC ALIMENTOS LTDA ME

AGRAVADA: JANDIRA PEREIRA AMORIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RC Alimentos LTDA ME devido à Decisão com cópia no ID 1550842 – págs. 40/42, na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de João Neiva, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais
(registrada sob o nº 0009159-33.2017.8.08.0014)

ajuizada por Jandira Pereira Amorim, em decisão saneadora, dentre outras providências, inverteu o ônus da prova, atribuindo à ora Agravante o dever de comprovar que não houve abusividade na cobrança do débito da ora Agravada, conforme dispõe o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

No recurso de ID 1550713, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que “
não se trata de caso de aplicação da inversão do ônus da prova, mas sim de manter este fardo com a Agravada, que é quem detém melhores condições para demonstrar a existência de fato que é a única conhecedora
”, sendo-lhe atribuída “
produção de prova diabólica na medida que visa a produção de prova para comprovar fato negativo
”.

Decisão de ID 1555744, por meio da qual foi indeferido o pedido de urgência formulado nas razões recursais.

Não ofertadas contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 07 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004622-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RC ALIMENTOS LTDA ME

AGRAVADA: JANDIRA PEREIRA AMORIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RC Alimentos LTDA ME devido à Decisão com cópia no ID 1550842 – págs. 40/42, na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de João Neiva, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais
(registrada sob o nº 0009159-33.2017.8.08.0014)

ajuizada por Jandira Pereira Amorim, em decisão saneadora, dentre outras providências, inverteu o ônus da prova.

Extrai-se da inicial (ID 1550841 – págs. 3/13), que a Autora, ora Agravada, pretende o recebimento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) da Requerida, ora Agravante, a título de indenização por danos morais, pois, ao que alega, não efetuou, no prazo combinado, o pagamento de um débito junto a esta, relativo à aquisição de gêneros alimentícios, haja vista se encontrar desempregada, o que culminou com a invasão de sua residência por prepostos da Requerida, que a ofenderam por meio de xingamentos e gestos obscenos.

Ao proferir a decisão recorrida, o Magistrado singular consignou:

“Fixo como ponto controvertidos: (I) A realização da cobrança do débito na data informada na inicial; (II) Em havendo a cobrança, a abusividade na cobrança do débito da autora; (III) As ofensas proferidas em eventual abusividade da cobrança pelos prepostos da Requerida; (IV) Existência de litigância de má-fé pela autora.

[...]

DO ÔNUS DA PROVA:

[...] a inversão do ônus da prova se dará pela decisão entre duas alternativas: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência.

Os contratos dos serviços prestados e sua respectiva conferência para fins de concessão dos mesmos e meios de cobrança constituem, sem dúvida, monopólio do Réu. Sob este aspecto, a meu ver, encontra-se a parte autora em patamar de inferioridade em relação a parte requerida.

Diante disto, considerando a hipossuficiência da parte autora, desde logo e em respeito ao contraditório e à ampla defesa, determino a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII da Lei 8.078/90.”

Inconformada, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que “
não se trata de caso de aplicação da inversão do ônus da prova, mas sim de manter este fardo com a Agravada, que é quem detém melhores condições para demonstrar a existência de fato que é a única conhecedora
”, sendo-lhe atribuída “
produção de prova diabólica na medida que visa a produção de prova para comprovar fato negativo
”.

Resta claro que, no caso em apreço, a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Agravante amolda-se ao conceito de fornecedora, previsto no art. 3º do CDC, e a Agravada, ao conceito de consumidora, estabelecido no art. 2º do mesmo Diploma Legal.

Todavia, a aplicação do Código Consumerista não conduz, automaticamente, ao acolhimento das teses e pedidos formulados pelo consumidor ou mesmo na inversão do ônus da prova, sendo esta uma faculdade conferida ao Julgador nas hipóteses em que a alegação do consumidor for verossímil ou quando for ele hipossuficiente.

Embora, no caso em tela, ambas as hipóteses se mostrem presentes, sendo verossímeis as alegações da Agravada, tanto que lavrado Boletim de Ocorrência (adunado no ID 1550841 – págs. 25/26), quanto evidente, da simples leitura da petição inicial, a sua [Agravada] hipossuficiência jurídica, técnica e informacional frente à Agravante, tenho que razão assiste à pessoa jurídica recorrente.

Isso porque, nos termos do art. 373, § 2º, do Código de Processo Civil - CPC, a inversão do ônus da prova “
não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil
” e, conforme pontuado nas razões recursais, a Agravada não soube “
identificar minimamente os supostos funcionários, seja pelo nome ou até mesmo aparência, o que poderia possibilitar até mesmo melhor apuração dos fatos
”, somado ao fato de que imputar à Agravante que “
comprove que NÃO cobrou é claramente a atribuição de produção de prova diabólica na medida que visa a produção de prova para comprovar fato negativo
”.

Na mesma toada, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA
. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 306-308, e-STJ): "(...) Nestes termos, caberia à ré demonstrar nos autos que efetivamente a autora cadastrou a unidade consumidora que deu azo à cobrança da dívida e que tal não se originou em decorrência de fraude perpetrada por terceiros - o que não fez. Ora, se de fato houve alguma contratação, cabia à ré produzir a prova respectiva, por se tratar de fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), sendo aplicável a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.
Seria impossível à autora fazer a prova negativa, ou seja, a de que não celebrara contrato com a ré a dar lastro ao débito anotado em cadastro de inadimplentes. Nem se afiguraria razoável exigir-se isso dela, o que a colocaria diante da necessidade de uma probatio diabolica, tornando a sua atuação processual excessivamente difícil, quando não impossível.
Não havendo comprovação do fato que justifica a cobrança efetuada pela ré, o débito era mesmo inexistente, como reconhecido na sentença. Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado. Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)
Sem grifos no original

RECURSO ESPECIAL. GRAVIDEZ ALEGADAMENTE DECORRENTE DE CONSUMO DE PÍLULAS ANTICONCEPCIONAIS SEM PRINCÍPIO ATIVO ("PÍLULAS DE FARINHA"). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENCARGO IMPOSSÍVEL. ADEMAIS, MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A GRAVIDEZ E O AGIR CULPOSO DA RECORRENTE.
1. O Tribunal a quo, muito embora reconhecendo ser a prova "franciscana", entendeu que bastava à condenação o fato de ser a autora consumidora do anticoncepcional "Microvlar" e ter esta apresentado cartelas que diziam respeito a período posterior à concepção, cujo medicamento continha o princípio ativo contraceptivo. 2. A inversão do ônus da prova regida pelo art. 6º, inciso VIII, do CDC, está ancorada na assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio. Ou seja, somente pelo fato de ser o consumidor vulnerável, constituindo tal circunstância um obstáculo à comprovação dos fatos por ele narrados, e que a parte contrária possui informação e os meios técnicos aptos à produção da prova, é que se excepciona a distribuição ordinária do ônus. 3.
Com efeito, ainda que se trate de relação regida pelo CDC, não se concebe inverter-se o ônus da prova para, retirando tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente, atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria. Assim, diante da não-comprovação da ingestão dos aludidos placebos pela autora - quando lhe era, em tese, possível provar -, bem como levando em conta a inviabilidade de a ré produzir prova impossível
, a celeuma deve se resolver com a improcedência do pedido. 4. Por outro lado, entre a gravidez da autora e o extravio das "pílulas de farinha", mostra-se patente a ausência de demonstração do nexo causal, o qual passaria, necessariamente, pela demonstração ao menos da aquisição dos indigitados placebos, o que não ocorreu. 5. De outra sorte, é de se ressaltar que a distribuição do ônus da prova, em realidade, determina o agir processual de cada parte, de sorte que nenhuma delas pode ser surpreendida com a inovação de um ônus que, antes de uma decisão judicial fundamentada, não lhe era imputado. Por isso que não poderia o Tribunal a quo inverter o ônus da prova, com surpresa para as partes, quando do julgamento da apelação. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (REsp 720.930/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 09/11/2009)
Sem grifos no original

Direito civil e processual civil. Recurso especial. Ação de indenização por danos materiais e morais. Furto à agência bancária. Contrato de locação de cofre.
Não comprovação do dano. Aplicação do CDC. Prova impossível
. Embargos de declaração. Omissão. Existência. - Presentes omissões no acórdão recorrido ao não analisar questões referentes à incidência do CDC à espécie, com a conseqüente inversão do ônus da prova, cuja natureza da matéria é de ordem pública, como também no que toca à exigência de produção de prova reconhecidamente impossível, sem aplicar as regras de experiência comum previstas no art. 335 do CPC. Recurso especial provido. (REsp 769.879/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 367)
Sem grifos no original

Ademais, o Boletim de Ocorrência (ID 1550841 – págs. 25/26) apresentado pela Agravante goza de presunção de veracidade, a qual só pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário – que, aparentemente, a Agravante não será capaz de produzir, porquanto afirma que sequer tinha conhecimento do ocorrido até ser citada na demanda originária –, bem como consta da inicial que a cobrança vexatória foi presenciada por 1 (uma) pessoa que se encontrava no local, a qual, em sendo necessário, poderá ser arrolada como testemunha da Autora.

Assim, porque a inversão do ônus da prova conduz à realização de prova de fato negativo e excessivamente difícil pela Agravante, afasto sua imposição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a aplicação da regra contida no art. 6º, VIII, do CPC.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004622-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RC ALIMENTOS LTDA ME

AGRAVADA: JANDIRA PEREIRA AMORIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CDC – FATO NEGATIVO – PROVA DIABÓLICA – ART. 373, § 2º, CPC –
RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com a jurisprudência do STJ, “
ainda que se trate de relação regida pelo CDC, não se concebe inverter-se o ônus da prova para, retirando tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente, atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria
” (
(REsp 720.930/RS
).

2- Isso porque, nos termos do art. 373, § 2º, do CPC, a inversão do ônus da prova “não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil” e, conforme pontuado nas razões recursais, a Agravada não soube identificar minimamente os supostos funcionários, seja pelo nome ou até mesmo aparência, o que poderia possibilitar até mesmo melhor apuração dos fatos, de modo que imputar à Agravante que comprove que não cobrou é claramente a atribuição de produção de prova diabólica na medida em que visa a produção de prova para comprovar fato negativo.

3- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.